Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO DO ARTEFATO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE QUE TEVE AVALIADAS NEGATIVAMENTE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Com atenção às provas constantes dos autos, não existindo dúvida razoável sobre o fato de o réu ter portado a arma de fogo antes da apreensão do artefato, inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial.

3. Mantém-se o regime inicial fechado se, embora a pena seja inferior a quatro anos de reclusão, trata-se de réu multirreincidente, tendo sido avaliadas negativamente as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social, o que, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, justifica a manutenção de regime mais gravoso.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso permitido) às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.